Tribunal: TJMT
Processo: 1019959-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019959-59.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVONETE PARENTE - CPF: 033.602.941-14 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – UTILIZAÇÃO DE LOCAL OU BEM PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, § 1o, III, DA LEI No 11.343/06] – FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – DECISÃO QUE ENTENDEU IRREGULAR A ATUAÇÃO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE – PRISÃO RELAXADA – RECURSO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DE PRISÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Transcorridos mais de 36 (trinta e seis) meses desde a decisão que relaxou a prisão em flagrante da recorrida, sem notícias de intercorrências, ainda que presente o fumus comissi delicti, não se vislumbra contemporaneamente a presença de periculum libertatis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que relaxou a prisão em flagrante da acusada IVONE PARENTE, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, § 1o, inciso III, da Lei no 11.343/06. (Id.5876960)

Inconformado com a r. decisão, o
Parquet
interpôs o presente, objetivando nas razões recursais a reforma do
decisum
, a fim de que haja homologação da prisão em flagrante da recorrida. (Id. 58176965)

Em contrarrazões, a defesa refuta os argumentos do Ministério Público, sustentando o acerto da decisão, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 58176969)

Em sede de juízo de retratação a decisão foi mantida. (Id.58176970)

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 61664968)

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1o, INCISO III, DA LEI No 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ARGUMENTO EXPOSTO PELO MAGISTRADO “A QUO” PARA RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE DA RECORRIDA, QUAL SEJA: “AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SE ELA FOI CONDUZIDA ALGEMADA OU NÃO”, NÃO SE SUSTENTA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ OBRIGAÇÃO LEGAL PARA TANTO – INACOLHIMENTO – A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS É UM RECURSO QUE DEVE SER EMPREGADO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS, E NÃO COMO REGRA. É IMPORTANTE QUE AS AUTORIDADES RESPEITEM AS DETERMINAÇÕES DA SÚMULA VINCULANTE No 11 DO STF, QUE PREVÊ O USO DE ALGEMAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. A INOVAÇÃO DA REFERIDA SÚMULA CONSISTIU EM EXIGIR DA AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIÁRIA A JUSTIFICATIVA ESCRITA DOS MOTIVOS PARA O EMPREGO DE ALGEMAS, COMO FORMA DE CONTROLAR ESSA DISCRICIONARIEDADE. ALÉM DISSO, PASSOU A PREVER A NULIDADE DA PRISÃO OU ATO PROCESSUAL REALIZADO EM DISCORDÂNCIA COM OS SEUS TERMOS. NO CASO, A LEITURA DO PROCESSO, ESPECIALMENTE DO PRONUNCIAMENTO MEDIANTE O QUAL RELAXADA A PRISÃO FLAGRANCIAL DA RECORRIDA, REVELA A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL ACERCA DA UTILIZAÇÃO DAS ALGEMAS. EMBORA PROVAVELMENTE TENHA SIDO UTILIZADO O ARTEFATO, A PROVIDÊNCIA DECORREU DE ATO ADMINISTRATIVO DA AUTORIDADE POLICIAL NÃO ABARCADA PELO VERBETE SUMULAR, NO QUE ALUDE À PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL, O QUE ENSEJA MÁCULA INSANÁVEL QUE INQUINA DE INVALIDADE O ATO – COMO SE NÃO BASTASSE, É LÍCITO DEDUZIR QUE TODO O CONTEXTO DOS AUTOS ESTÁ A MERECER MELHOR ESCLARECIMENTO, TANTO É QUE NÃO FOI OFERECIDA DENÚNCIA ATÉ O MOMENTO (SITUAÇÃO QUE APENAS CORROBORA A CONCLUSÃO DO JUÍZO “A QUO”). NÃO SE QUER DIZER QUE, CASO SEJA OFERECIDA DENÚNCIA, A INSTRUÇÃO NÃO POSSA

DENOTAR QUE REALMENTE A RECORRIDA ESTAVAM PRATICANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MAS, NO PANORAMA ATUAL, É INVIÁVEL A HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, COMO PRETENDE O MINISTÉRIO PÚBLICO, SOBRETUDO, DIANTE DO FATO QUE O SUPOSTO DELITO OCORREU NO ANO DE 2017 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE –
DESPROVIMENTO AO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que relaxou a prisão em flagrante da acusada IVONE PARENTE.

Inconformado com a r. decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso, objetivando nas razões recursais a reforma do decisum, determinando o imediato recolhimento da acusada à prisão, visto que, foi colocada em liberdade mediante relaxamento de sua prisão de forma equivocada pelo magistrado.

Emerge dos autos que a recorrida foi presa em flagrante delito em 28 de novembro de 2017, por volta das 15 horas, na cidade de Guarantã do Norte/MT, quando, em tese, a guarnição da Polícia Civil abordou uma mulher e uma adolescente. Esta última, trazia consigo 03 (três) trouxinhas de substância análoga a maconha, ao ser questionada, a menor supostamente informou que comprou a droga de IVONETE.

Os policiais se dirigiram a residência de IVONETE, e o irmão da mesma, Silvino, informou que a recorrida autorizava a entrada de pessoas para a venda e consumo de drogas no local, além de manter duas crianças, com idade aproximada de dois anos, em situação de abandono.

Consoante aos fatos, prescreve o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação trazida pela Lei n. 12.403, de 04 de maio de 2011, o Juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, de plano e fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, ou aplicar as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes, ou, ainda, conceder liberdade provisória com ou sem fiança.

Logo, de forma cogente, a norma impõe a necessidade da manifestação do juiz de imediato, tão logo tenha o auto de prisão em flagrante sob sua responsabilidade, quer para relaxar a prisão quer para a decretação da preventiva que para a concessão da liberdade provisória.

In casu
, a recorrida foi presa em flagrante no dia 29 de Novembro de 2017, por volta das 15 horas, na cidade de Guarantã do Norte/MT, quando, em tese, a guarnição da Polícia Civil abordou uma mulher e uma adolescente. Esta última, trazia consigo 03 (três) trouxinhas de substância análoga a maconha, ao ser questionada, a menor, supostamente, teria informado que comprou a droga da recorrida.

Registro, que ainda não foi oferecida denúncia, contudo transcrevo o relato que consta no B.O. no. 2017.393622, as quais ensejaram a abordagem policial:

“[...] DURANTE RONDAS PELA AVENIDA SENADOR JONAS PINHEIRO, ESTA EQUIPE POLICIAL VISUALIZOU UMA MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE NÚMERO 415. A REFERIDA RESIDÊNCIA É ALVO CONSTANTE DE DENÚNCIAS, REALIZADAS PELA POPULAÇÃO, COMO SENDO PONTO DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES, JÁ SENDO ALVO DE OPERAÇÕES ANTERIORES DEFLAGRADAS PELA POLÍCIA CIVIL. NESTA DATA FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UMA SUSPEITA ENTRAR E SAIR DA RESIDÊNCIA ACOMPANHADA DE OUTRA MULHER E LOGO APÓS SAÍREM PELA AVENIDA EM DIREÇÃO AO CENTRO DA CIDADE, MOMENTO ESTE QUE FOI REALIZADO A ABORDAGEM E NA REVISA PESSOAL DE AMBAS (NATALIA E LETICIA) FOI ENCONTRADO TRÊS PORÇÕES DE MACONHA COM A MENOR (NATALIA), SENDO ENTÃO ENCAMINHADA ATÉ A DELEGACIA REGIONAL PARA COLHER DECLARAÇÕES, ENQUANTO QUE A LETÍCIA FOI LIBERADA POR NÃO ESTAR COM NADA ILÍCITO NA OPORTUNIDADE. NA DELEGACIA REGIONAL NATÁLIA INFORMOU QUE A DROGA APREENDIDA HAVIA ACABADO DE SER ADQUIRIDA NA RESIDÊNCIA DE NÚMERO 415, LOGO APO ́S A EQUIPE POLICIAL DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA ONDE NATALIA DECLAROU TER ADQUIRIDO O ENTORPECENTE, ONDE FOI REALIZADO UMA BUSCA DOMICILIAR E OBSERVADO POR ESTES POLICIAIS A SITUAÇÃO EM QUE ESTAVAM ALGUMAS CRIANÇAS QUE ALI RESIDEM E PRESENCIAM POR DIVERSAS VEZES O USO CONSTANTE DE ENTORPECENTE POR SEUS RESPONSÁVEIS. EM CONVERSA COM OS MORADORES DA RESIDÊNCIA FOI INFORMADO QUE A SUSPEITA IVONETE PARENTE PERMITE QUE USUÁRIOS VÃO ATÉ SUA RESIDÊNCIA, PARA UTILIZAR O ENTORPECENTE E QUE TRAFICANTES VÃO AO LOCAL PARA REALIZAR TAMBÉM A VENDA PARA ESTES CONSUMIDORES, FATO ESTE CONFIRMADO PELA SUSPEITA IVONETE E PELA TESTEMUNHA SILVINO PARENTE. AO CHEGARMOS NA RESIDÊNCIA ENCONTRAMOS A SUSPEITA LETÍCIA, ANTERIORMENTE ABORDADA COM A MENOR NATÁLIA, ONDE FOI APONTADA TAMBÉM COMO MORADORA DA RESIDÊNCIA, FATO ESTE QUE FORAM CONDUZIDAS AS SUSPEITAS LETÍCIA E IVONETE PARA A DELEGACIA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. NA RESIDÊNCIA NÃO FOI ENCONTRADO MAIS NADA DE ILÍCITO. NA RESIDÊNCIA MORAM LETÍCIA, IVONETE E A TESTEMUNHA SILVINO [...]”

Ao analisar o APFD na mesma data, o Juízo “
a quo
” deixou de homologar a prisão em flagrante, em decisão a seguir transcrita:

“[...] DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE 1. SUJEITO PASSIVO A presa não se encontra albergada em nenhuma das hipóteses em que a legislação excepciona a prisão em flagrante. E maior de 18 anos e não exerce cargo, emprego ou função que imponha rito especial ao ato flagrancial. O ato, portanto, esta imaculado, neste aspecto. 2.TIPICIDADE Consta do auto de prisão em flagrante que a presa foi conduzida por policiais civis a delegacia de polícia por consentir que outrem utilize sua residência para o tráfico ilícito de drogas, o que remete a figura típica prevista no artigo 33, § 1°, III, da Lei n°. 11.343/06. A condução da presa, portanto, se deu pela prática, em tese, de conduta tipificada na legislação penal. 3. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E RESPECTIVAS FASES Segundo deflui da atenta leitura do art. 302 do Código de Processo Penal, considerasse em flagrante delito quem: a) esta cometendo infração penal ou acaba de cometê-la; b) é perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser autor da infração; c) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Pois bem, consoante peças insertas no auto de prisão em flagrante, denota-se que a presa foi surpreendida logo após praticar a infração penal, situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante próprio. O desenvolvimento da prisão em flagrante observou as 4 (quatro) fases do ato flagrancial. A presa foi abordada/capturada por policiais militares (primeira fase); foi imediatamente conduzida coercitivamente a delegacia de polícia (segunda fase), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante (terceira fase) e posteriormente recolhido a prisão que, no caso, dada a absoluta ausência de estabelecimento penitenciário adequado na Comarca, e a própria cela da delegacia de polícia. Quanto a abordagem, perscrutando os documentos constantes do auto, não se nota qualquer macula no ato. No que toca a sua condução a delegacia de polícia, não consta do boletim de ocorrência da Polícia Civil se a presa foi transportada com ou sem a utilização de algemas. Ainda no que pertine a condução, observa-se que a abordagem se deu por Volta das 15h55min e a apresentação da presa a delegacia de polícia civil ocorreu as l8h00min, não havendo, portanto, indícios de macula no ato de condução. A respeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, merece registro alguns dos principais deveres da autoridade competente para a higidez do ato, dentre os quais destaco: a) Comunicar imediatamente, antes do interrogatório, a prisão e o local onde se encontra o preso a sua família ou a pessoa por ele indicada, certificando nos autos. b) Informar ao preso, antes de seu interrogatório, os seus direitos constitucionais, dentre eles: a) o de permanecer calado; b) assistência da família e de advogado; c) conhecimento dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. c) Oportunizar ao preso livrar-se solto mediante a concessão de fiança quando tratar-se de delitos cuja pena privativa de liberdade máxima, isolada ou cumulativamente, não seja superior a 4 (quatro) anos, na forma do art. 325, I do CPP, salvo vedação legal expressa. d) Oportunizar ao preso a realização de exame de corpo de delito. e) Presença de duas testemunhas, reais ou meramente instrumentais. f) Fornecimento de nota de culpa. g) Comunicar a prisão e o local onde se encontra e preso ao juiz, ao Ministério Público e, caso não informe o nome de seu advogado, a Defensoria Pública, no prazo máximo de 24 horas, contados a partir do momento da abordagem/captura. Esses parâmetros constitucionais e legais mínimos exigidos para a efetivação da prisão em flagrante são requisitos ad solemnitatem, cuja inobservância gera a ilegalidade do ato. A rigorosa observância desses requisitos formais justifica-se na medida em que a prisão em flagrante é até que dispensa a prévia autorização judicial, constituindo sobrelevo do poder estatal em detrimento da liberdade de locomoção do cidadão. Neste contexto, observo que o desatendimento de qualquer requisito formal pode acarretar consequências das mais diversas ordens, seja no âmbito de responsabilização administrativa e criminal das autoridades responsáveis por quaisquer das fases do ato flagrancial, seja no âmbito da própria validade do até de prisão. A título exemplificativo, cito a responsabilização dos policias que efetuaram a condução do preso algemado, quando ausentes as situações justificantes previstas na SV 11 do STF, e ainda a responsabilização da autoridade policial que deixa de oferecer o livramento com fiança, quando cabível, sujeitando se, neste último caso, a responsabilização pela prática de abuso de autoridade, expressamente previste no art. 4°, alínea “e”, da Lei 4.898/65. Em comum, a inobservância de quaisquer desses requisites formais acarreta e relaxamento da prisão em flagrante. No caso, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante não observou os requisitos formais mínimos a sua validade, padecendo de vício insanável consistente na: a) ausência de informação de condução agente com o uso ou não de algemas. Assim, tendo em vista a ausência de requisito indispensável a validade do ato, RELAXO a prisão em flagrante da presa IVONETE PARENTE, determinando sua imediata soltura. Serve esta decisão como ALVARÁ DE SOLTURA clausulado, devendo a presa ser colocada em liberdade se por outro motivo não estiver presa [...]”

Olvida-se, que diante da absoluta ausência de informações, após receber a comunicação de prisão em flagrante, o magistrado
a quo
, relaxou a prisão da recorrida por “
ausência de informação de condução a agente com o uso ou não de algemas
”.

Para tanto, vejamos a súmula vinculante 11:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

É cediço que não é necessário a justificativa por escrito daqueles conduzidos que não necessitam do uso da algema, pois seu uso é exceção à regra, conforme visto acima.

Nesse panorama, não se vislumbra existência de qualquer
ilegalidade suportada pela acusada.

Todavia o presente caso merece detida reflexão, em especial porque, verifica-se dos elementos extraídos do feito que em nenhum momento a adolescente Natália (detida com suposta quantia de
cannabis sativa
) informou que adquiriu drogas da recorrida e, além do mais,
quando os policiais realizaram a diligência na residência da recorrida, não havia ninguém consumindo droga no local e nada de ilícito fora encontrado, registra-se, outrossim, sem qualquer mandado que justificasse a medida.

A propósito, é o recente entendimento do C. STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE
DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA
DE
INVESTIGAÇÕES
PRÉVIAS E
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
ILEGALIDADE.
OCORRÊNCIA.
ORDEM
CONCEDIDA.

1. Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência
de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. 2. A abordagem dos agentes no quintal
de uma residência, em local conhecido como ponto
de
tráfico, sendo que um deles empreendeu fuga para dentro do imóvel e o outro permaneceu parado, sendo encontrado com ele uma certa quantidade
de entorpecentes, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência
de crime permanente dentro do
domicílio. 3.
Habeas
corpus
concedido para reconhecer a
ilicitude da apreensão da droga, pela violação
de
domicílio, e, consequentemente, absolver os pacientes JAIR DUTRA Junior e DAVID WELLINGTON Martins.” (STJ; HC 586.474; Proc. 2020/0131639-8; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 18/08/2020; DJE 27/08/2020)

Ademais, conforme externado pelo i. Procurador de Justiça, no laborioso parecer: “
é lícito deduzir que todo o contexto dos autos está a merecer melhor esclarecimento, tanto é que não foi oferecida denúncia até o momento - situação que apenas corrobora a conclusão do Juízo “a quo”. Não se quer dizer que, caso seja oferecida denúncia, a instrução não possa denotar que realmente a recorrida estavam praticando o crime de tráfico de drogas. Mas, no panorama atual, é inviável a homologação da prisão em flagrante, como pretende o Ministério Público
”.

À luz do noticiado, olvida-se que os fatos em tese imputados a recorrida ocorreram há mais de 03 (três) anos, precisamente, na data de 28 de novembro de 2017, sendo que a prisão foi relaxada por decisão no dia 29 de novembro de 2017. E, da cronologia, reverbera que o recurso foi manejado em 06 de dezembro de 2017 (Id.58176965), com certidão de tempestividade em 08 de maio de 2018 (Id.58176966), sendo a parte contrária intimada em 09 de setembro de 2019 (Id.58176976), as quais aportadas contrarrazões pela i. Defensoria Pública em 22 de novembro de 2019 (Id.58176969) e, juízo de retratação prolatado em 21 de julho de 2020 (Id.58176970), com envio dos autos a esta instância em 12 de agosto de 2020 (Id.58176971) e parecer ministerial confeccionado em 13 de outubro de 2020.

Destarte, o considerável transcurso do tempo no processamento do recurso enfraquece sobremodo o suporte de juridicidade da medida requerida, posto que, ainda que presente o
fumus comissi delicti
, não se tem como concretamente demonstrada, no momento atual, a presença do outro requisito da custódia cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
.

Neste diapasão, os fatores que justifiquem a homologação da prisão devem ser contemporâneos. De modo que, a questão da
contemporaneidade dos fatos já vem permeando os julgados dos tribunais pátrios, mercê
de decisões do Superior Tribunal
de Justiça, segundo as quais a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à
prisão processual, exige a
contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a
prisão evitar [STJ, HC 414.615, 6a Turma, relator ministro Nefi Cordeiro, DJe 23
/10/2017]. Esse posicionamento jurisprudencial veio, mais recentemente, a ser cristalizado
em norma vigente, a partir da edição da Lei no 13.964/2019, que trouxe para o § 2o, do
art. 312, do CPP
.

Assim, a
contemporaneidade deve ser avaliada
de acordo com fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar através da
prisão cautelar e não necessariamente com os fatos delituosos apurados.
Em outras palavras, o que se exige é a atualidade
de fatos censuráveis atribuídos a acusada que possam caracterizar o
periculum

libertatis
, o que, inobservo no presente caso.

A propósito, o entendimento:

“PENAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
(CPP, ART. 581
, INCISO V).
Prisão
em
flagrante
relaxada pelo juízo a quo. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Recurso do ministério público. Pretensão de homologação da
prisão e conversão
em preventiva. Inviabilidade. Ausência de indícios suficientes da autoria. Dúvida sobre como ocorreu a apreensão do material entorpecente. Requisitos dos
artigos 302 do CPP
não preenchidos. Decisão mantida.” (TJSC; RSE 0006622-02.2017.8.24.0020; Criciúma; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; DJSC 05/03/2018; Pag. 333)

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE - RELAXAMENTO - NECESSIDADE - ILEGALIDADE DO ATO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Afigura-se absolutamente ilegal qualquer modalidade de prisão se os indícios de autoria se mostram frágeis ou inexistentes, pelo que é acertada a decisão que relaxa a prisão efetivada nessa situação."
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0056.11.006344-5/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/01/2012, publicação da súmula em 20/01/2012).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO NOTURNO TENTADO (ART. 155, §1o C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRIDO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - CASO TÍPICO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR - RESTABELECIMENTO DA PRISÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não há que se falar em restabelecimento da prisão do recorrido, se a decisão que relaxou a sua prisão em flagrante se encontra devidamente fundamentada, não havendo, in casu, em face dos relatos colhidos no respectivo auto, indícios suficientes de autoria quanto ao crime de furto tentado, afigurando-se, pois, incabível a manutenção da custódia cautelar. - Recurso não provido
." (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0056.13.007491- 9/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/08/2014, publicação da súmula em 29/08/2014).

Ademais, muito embora o delito se afigure potencialmente grave, imprescindível que a presunção de perigo da acusada ao meio social tenha sido confirmada por eventos supervenientes. Da mesma forma, é verossímil que a comunidade já tenha se recuperado de possível abalo decorrente exclusivamente da prática delitiva.

Em resumo, a acusada já está em liberdade há mais de 36 (trinta e seis) meses e, nesse período não houve alteração fática que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo inalterada a decisão.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020